Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0706002-02.2025.8.07.0000 Agravante : ORCÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA Agravado : JOSÉ WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES Processo de Origem : 0734872-98.2018.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Agravo e Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ORCÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA contra a decisão Id. origem 225459091, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução n. 0734872-98.2018.8.07.0001, movida por JOSÉ WASHINGTON DE CARVALHO NOVAES, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que a agravante esclareça se a sua única fonte de renda é aquela proveniente do benefício previdenciário, bem como que traga aos autos comprovantes de despesas, bem como para que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, certidão de nascimento dos filhos menores e cópia dos últimos 3 (três) contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator